Tribunal: TJSP
Processo: 1018916-75.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, arts. 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Preliminar afastada.
Embargos à execução – Cédula de Crédito Bancário – Título executivo válido e legalmente previsto – Aplicação da Lei n° 10.931/04 e da Súmula 14 do E. TJSP– Origem da

Ementa:
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, arts. 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Preliminar afastada.
Embargos à execução – Cédula de Crédito Bancário – Título executivo válido e legalmente previsto – Aplicação da Lei n° 10.931/04 e da Súmula 14 do E. TJSP– Origem da dívida em abertura de crédito – Regularidade - Presentes os requisitos do art. 29 da referida lei – Valor do débito aferível pelo demonstrativo colacionado aos autos – Supostas abusividades não reconhecidas – Código de Defesa do Consumidor – Inaplicabilidade – Pessoa jurídica (art. 2o da Lei 8078/90) – Título executivo válido e legalmente previsto – Planilha de cálculo pormenorizado do débito - Art. 28 da Lei 10.941/04 - Aplicação da Lei n° 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade - Recurso repetitivo - Artigo 543-C do CPC - Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do CC - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018916-75.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
CARMEN DERLY CARRENHO LOPES PENHA ME e CARMEN DERLY
CARRENHO LOPES PENHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018916-75.2018.8.26.0506 -Voto no 38837
2
Apelação Cível no 1018916-75.2018.8.26.0506
Apelantes
Carmen Derly Carrenho Lopes Penha ME e Carmen Derly Carrenho
Lopes Penha (AJG)
Apelado
Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca
Ribeirão Preto 9a Vara Cível
Voto no 38837
Cerceamento de defesa Não reconhecimento Princípio da
persuasão racional (CPC, arts. 355 e 370, parágrafo único)
Natureza das alegações que possibilitam o julgamento
conforme o estado do processo Preliminar afastada.
Embargos à execução Cédula de Crédito Bancário Título
executivo válido e legalmente previsto Aplicação da Lei n°
10.931/04 e da Súmula 14 do E. TJSP Origem da dívida em
abertura de crédito Regularidade - Presentes os requisitos do
art. 29 da referida lei
Valor do débito aferível pelo
demonstrativo colacionado aos autos Supostas abusividades
não reconhecidas
Código de Defesa do Consumidor

Inaplicabilidade Pessoa jurídica (art. 2o da Lei 8078/90)
Título executivo válido e legalmente previsto Planilha de
cálculo pormenorizado do débito - Art. 28 da Lei 10.941/04 -
Aplicação da Lei n° 10.931/04 e das Medidas Provisórias no
1.963/2000 e 2.170-36/2001
Inconstitucionalidade das
normas em comento não reconhecida Capitalização de juros
Possibilidade - Recurso repetitivo - Artigo 543-C do CPC -
Juros Limite de incidência Inexistência Inaplicabilidade
dos artigos 591 c/c 406 do CC - Sentença mantida RITJ/SP,
artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 261/267 rejeitou os embargos à
execução, com resolução de mérito, conforme art. 487, I, do Código de Processo Civil,
condenadas as embargantes no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios no importe de 10% do valor atualizado da causa, observado o art. 98, §3o
do CPC.
Apelam as embargantes buscando a anulação do julgado
por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018916-75.2018.8.26.0506 -Voto no 38837
3
da prova pericial pleiteada; quanto ao mérito, pretendem a reversão do julgado sob o
fundamento de que ausente a liquidez do título executado, sendo de rigor a reforma da r.
sentença, para reconhecer da impropriedade da ação de execução; que tal documento
não possui executividade, não podendo, pois, ser objeto de procedimento judicial de
execução; que a origem da dívida, empréstimo de capital de giro, fora materializada por
uma Cédula de Crédito Bancário, não se caracterizando como dívida líquida, certa e
exigível; que deve se aplicar as disposições do CDC; que seja reconhecida a
inconstitucionalidade da Lei 10.931/04; que seja reduzida a taxa de juros cobrada pelo
Banco, tanto os remuneratórios quanto os moratórios, à taxa de juros legalmente
estipulada, eis que é abusiva e nula de pleno direito; subsidiariamente, na hipótese de
não acatar os patamares fixados no Código Civil para a taxa de juros, que seja
reconhecida a abusividade dos juros ora praticados, reduzindo-os à taxa média de
mercado; prequestiona a matéria para eventual recurso às instâncias superiores; (fls.
271/294).
Processado, recebido e com resposta ao recurso (fls.
305/354), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de cerceamento de
defesa.
O julgamento antecipado era de rigor, consoante dispõe o
art. 355, I, do CPC. Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o julgamento
antecipado; nem por ser a matéria exclusivamente de direito, ou mesmo de fato e de
direito, e até a revelia. É a partir da análise da causa que o Juiz verifica o cabimento. Se
devidamente instruída e dando-lhe condições para amoldar a situação do art. 355 do
CPC ou do art. 920, II do CPC, é uma inutilidade deixá-lo para o final de dilação
probatória inútil e despicienda (RT 624/95).
Nos termos do art. 370 do CPC:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.”.
Já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado (RE 101.171-8-SP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018916-75.2018.8.26.0506 -Voto no 38837
4
Em suma, é incumbência do juiz da causa analisar o
cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção, consoante princípio
da persuasão racional (CPC, arts. 355 e 920, inciso II), devendo, se for o caso,
possibilitar aos litigantes a produção das provas requeridas, quando o exija a natureza
das alegações postas em confronto pelos envolvidos, sob pena de cerceamento de
defesa. Deverá, ainda, em obediência ao disposto no art. 370, parágrafo único do CPC
indeferir a produção de quaisquer outras provas inúteis ou meramente protelatórias.
No caso em apreço, é possível verificar que o feito já se
encontrava suficientemente instruído (inclusive com o título executivo de fls. 72/81, o
demonstrativo de débito de fls. 82/120 e os cálculos do exequente de fls. 121), de modo
que o feito estava maduro para julgamento. Daí porque a produção de qualquer outra
prova se revela desnecessária para o julgamento da lide, não implicando sua supressão
no cerceamento de defesa alegado pelas apelantes.
Assim, fica afastada a preliminar em questão.
Quanto ao mérito recursal sem razão as apelantes.
A presente execução foi regularmente ajuizada pelo
apelado, aparelhada pela Cédula de Crédito Bancário no 0333550000130002799, com
valor originário de R$ 95.000,00 que, atualizados em planilha de fls. 121 dos autos,
resulta numa cobrança de R$ 182.984,83, com encargos prefixados no campo “5.6 -
Encargos Remuneratórios”, de 9,85% a.m. e 118,20% a.a. (fls. 72).
Como se sabe, a cédula de crédito bancário é título
executivo criado e assim previsto, expressamente, pela Lei 10.931 de 02 de agosto de
2004. Quanto à sua natureza de título executivo extrajudicial, o art. 28 da referida lei
não deixa margem para qualquer dúvida. Veja-se:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida
e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo
devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos
extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto
no § 2o.”
Tal natureza encontra-se ratificada pelo teor da Súmula 14
deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Veja-se:
“Súmula 14 - A cédula de crédito bancário regida pela Lei
no 10.931/04 é título executivo extrajudicial.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018916-75.2018.8.26.0506 -Voto no 38837
5
Demais disso, observam-se presentes todos os requisitos
legais de constituição e de validade pertinentes a referido título. É o que se extrai da
análise do art. 29 e incisos daquela lei:
“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os
seguintes requisitos essenciais:
I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";
II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de
dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário,
a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito
utilizado;
III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de
pagamento parcelado, as datas e os valores de cada
prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter
cláusula à ordem;
V - a data e o lugar de sua emissão; e
VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro
garantidor da obrigação, ou de seus respectivos
mandatários”

A análise dos embargos apresentados pelas devedoras
evidencia que o teor da defesa se resume à nulidade do título executivo apresentado por
vícios formais, bem como a abusividade de cláusulas do contrato a respeito de juros e
débito em conta corrente; a extinção da execução por ausência de título executivo; a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor; a declaração de inconstitucionalidade
da Lei 10.931/04; a ausência de liquidez, requisito para formação de título executivo
extrajudicial; a redução da taxa de juros cobrada pelo banco ou, subsidiariamente,
reduzi-los à taxa média de mercado.
Na espécie, não são aplicáveis as regras do CDC, não
reconhecidas as embargantes como consumidores em relação ao pacto objeto da lide,
observada a regra do art. 2o da Lei 8078/90, pois sendo a contratante pessoa jurídica, se
entende estarem presentes os vínculos jurídicos contratuais destinados ao fim precípuo
de incrementar e explorar a atividade comercial, conforme admitido pelas próprias
embargantes.
Quanto à questão de fundo, tem-se que cédula de crédito
bancário, como dito acima, por força do art. 28 da Lei 10.941/04, é título executivo
extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018916-75.2018.8.26.0506 -Voto no 38837
6
Sobre o assunto, eis a lição da jurisprudência: “Apelação
Cível. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário empréstimo pessoal. Sentença
de improcedência. Inconformismo. Alegação de ausência de extratos bancários com os
valores pagos e demonstração da evolução da dívida. Apresentação da cédula de
crédito bancário, contendo a indicação do valor emprestado, bem como todas as taxas
aplicadas e planilha de débito demonstrando parcelas em atraso, saldo devedor
vencido antecipadamente e taxa aplicada. Documentos apresentados suficientes ao
prosseguimento do processo de execução, vez que demonstram o cumprimento das
exigências do art. 28, § 2o, da Lei n° 10.931/04. Sentença mantida. Recurso não
provido” (TJSP, Apelação Cível n. 1002639-74.2014.8.26.0004, 22a Câmara de Direito
Privado, Relator: Hélio Nogueira, j. em 04/02/2016).
O instrumento contratual em questão foi devidamente
juntado aos autos, não se vislumbrando qualquer irregularidade formal capaz de
comprometê-lo.
Trata-se de dívida assumida decorrente da utilização de
crédito empresarial, sendo evidente o intuito de incrementar a atividade empresarial das
embargantes, (R$ 95.000,00).
A cédula de crédito bancário é título executivo criado por
diploma que, expressamente, permite a capitalização mensal de juros (Lei 10.931 de 02
de agosto de 2004).
A possibilidade de pactuação de juros capitalizados está
expressamente prevista no inciso I do parágrafo 1o do art. 28 da referida lei: “§1o Na
Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida,
capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de
sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação;”.
E nem se cogite alegar a inconstitucionalidade da lei em
comento, porquanto não foi ela, ainda, objeto de declaração de forma concentrada de
modo a vincular o afastamento de sua aplicação, permanecendo a lei plenamente em
vigor.
Não bastasse isso, este relator não vislumbra qualquer
inconstitucionalidade na referida lei.
Deve-se atentar para o fato de que a Lei Complementar no
95/98 traz em seu bojo orientações de natureza técnico-legislativa, de tal sorte que
quando uma lei, ao ser criada, não atenta para as mencionadas orientações, embora
possa ter a boa técnica legislativa comprometida, não tem afastada a observância
obrigatória aos seus preceitos, nem mesmo ante o princípio da hierarquia da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018916-75.2018.8.26.0506 -Voto no 38837
7
complementar sobre a lei ordinária.
É como vem decidindo esta E. Câmara e Tribunal em
casos análogos: “Execução - Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário da
Abertura de Crédito em Conta Corrente - Documento acompanhado de planilha de
cálculo e dos extratos da conta bancária Título executivo extrajudicial por definição
legal - Inteligência do art. 28 da Lei n° 10.931/04 - Recurso provido para afastar o
indeferimento da inicial.” (Apel no 7.305.683-2, Rel. Des. Carlos Alberto Lopes, 18a
Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 15/12/2008). E ainda: “Execução - Cédula de
Crédito Bancário Título executivo extrajudicial por definição dada pela Lei n° 10
931/04 - Inexatidão formal da lei que não autoriza seu descumprimento - art 18, da LC
95/98 - Documento que vem acompanhado de planilha de cálculo, em obediência à
disposição do § 2o, do art. 28, da lei citada - Precedente - Sentença de extinção
afastada - Recurso provido para prosseguir-se normalmente no feito.” (Apel no
7.217.921-6, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de Direito Privado do TJSP,
j. 26/03/2008).
O C. STJ também já afastou a tese da
inconstitucionalidade formal: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. A.
A. Comércio de Produtos Descartáveis e Papelaria Ltda - ME contra decisão que
inadmitiu recurso especial ante a incidência da Súmula n. 284/STF. Alega a parte
agravante, em síntese, que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos, razão pela qual requer o seu processamento. É o relatório. Decido. O
especial, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, foi interposto contra
acórdão assim ementado: 'Cédula de Crédito Bancário - Exceção de pré-executividade -
Alegação de nulidade do título sob o fundamento do vício da inconstitucionalidade em
sua criação legislativa Inadmissibilidade - Título criado por lei em vigor, votada e
promulgada em processo legislativo regular, sendo irrelevante se sua redação pudesse
se afastar em algum aspecto da orientação programática geral contida na Lei
Complementar 95/98 - Exceção improcedente - Recurso não provido.' Os embargos de
declaração opostos foram rejeitados. A parte aduz violação dos seguintes dispositivos:
a) arts. 586 e 618 do Código de Processo Civil, defendendo que a Cédula de Crédito
Bancário não reúne os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade; b) art. 7o, caput, e
inciso II, da Lei Complementar n. 95/98, uma vez que o art. 1o da Lei n. 10.931/04, não
dispõe a respeito do referido documento de crédito, pelo que não constitui título
executivo. O recurso não merece prosperar. O Tribunal de origem, ao tratar da
matéria, dispôs que: "A Lei Complementar 95/98, em suas Seções I e II estabeleceu
apenas uma orientação programática geral a respeito da redação das leis, sem
estabelecer sanção para o eventual descumprimento pelo legislador. Assim, mesmo que
um ou mais artigos de determinado diploma legal, afastando-se da orientação geral
contida no artigo 7o, I e II dessa Lei Complementar, venham a tratar de matéria alheia
a seu principal objeto, indicado na ementa no respectivo artigo 1o, não há que se falar
em sua ́inconstitucionalidade ́ por afronta ao artigo 59, parágrafo único, da
Constituição Federal se o processo legislativo foi normal e ela foi votada e aprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018916-75.2018.8.26.0506 -Voto no 38837
8
como um todo. No caso específico da Lei 10.931/2004, por outro lado, nem mesmo essa
falha ocorreu propriamente, pois embora o seu artigo primeiro tenha sido restrito, sua
ementa indicou claramente todos os elementos componentes do seu amplo objeto,
incluindo entre eles as cédulas de crédito bancário" (e-STJ, fl. 262). A parte recorrente,
nas razões do apelo extremo, não se insurgiu contra os fundamentos utilizados pelo
Tribunal de origem quanto à inexistência de inconstitucionalidade, bem como quanto
ao entendimento de que a ementa da referida lei acabou por indicar expressamente
também tratar do título em questão nos autos. Desse modo, tais fundamentos, por si sós
suficientes para a manutenção do julgado, não foram atacados, o que, de fato, dá
ensejo à aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF. Ademais, o Superior Tribunal de
Justiça já firmou entendimento quanto à executividade das Cédula de Crédito
Bancário, em face do que dispõe a Lei n. 10.931/2004. Nesse sentido, colaciono os
seguintes julgados: 'Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Especial.
Execução. Cédula de crédito bancário. Título executivo extrajudicial. Lei 10.931/2004.
1. A cédula de crédito bancário, mesmo quando o valor nela expresso seja oriundo de
saldo devedor em contrato de abertura de crédito em conta corrente, tem natureza de
título executivo, exprimindo obrigação líquida e certa, por força do disposto na Lei
n.10.930/2004. Precedente da 4a Turma do STJ. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.' (Quarta Turma, AgRg no REsp n. 1.038.215/SP, relatora Ministra Maria
Isabel Galotti, DJ de 19.11.2010.). 'Agravo Regimental. Provimento para dar
prosseguimento ao Recurso Especial. Cédula de crédito bancário. Título com eficácia
executiva. Súmula n. 233/STJ. Inaplicabilidade. 1. As cédulas de crédito bancário
instituídas pela MP n. 1.925 e vigentes em nosso sistema por meio da Lei n.
10.931/2004, são títulos que, se emitidos em conformidade com os requisitos na lei
exigidos, expressam obrigação líquida e certa. 2. O fato de ter-se de apurar o quantum
debeatur por meio de cálculos aritméticos não retira a liquidez do título, desde que ele
contenha os elementos imprescindíveis para que se encontre a quantia a ser cobrada
mediante execução. Portanto, não cabe extinguir a execução aparelhada por cédula de
crédito bancário, fazendo-se aplicar o enunciado n. 233 da Súmula do STJ ao
fundamento de que a apuração do saldo devedor, mediante cálculos efetuados credor,
torna o título ilíquido. A liquidez decorre da emissão da cédula, com a promessa de
pagamento nela constante, que é aperfeiçoada com a planilha de débitos. 3. Os artigos
586 e 618, I, do Código de Processo Civil estabelecem normas de caráter geral em
relação às ações executivas, inibindo o ajuizamento nas hipóteses em que o título seja
destituído de obrigação líquida, certa ou que não seja exigível. Esses dispositivos não
encerram normas sobre títulos de crédito e muito menos sobre a cédula de crédito
bancário. 4. Agravo de instrumento provido para dar prosseguimento ao recurso
especial. 5 . Recurso especial provido.' (Quarta Turma, AgRg no REsp n. 599.609/SP,
de minha relatoria, DJ de 8.3.2010.) Ante o exposto, nego provimento ao agravo de
instrumento.” (AI no 1.221.989/SP (2009/0163096-0), Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Quarta Turma do C. STJ, j. 01/08/2011).
Assim, é de rigor reconhecer que, apesar de não primar
pela melhor técnica legislativa ao trazer em seu bojo assunto distinto daquele previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018916-75.2018.8.26.0506 -Voto no 38837
9
em seu artigo 1o, a Lei 10.931/04 é válida e deve ser observada, não havendo como
afastar a exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário.
Tampouco há falar-se em inconstitucionalidade das
Medidas Provisórias nos 1.963/2000 e 2.170-36/2001.
Embora não se olvide que a constitucionalidade do art. 5o
das referidas medidas provisórias é objeto de análise da ADI no 2.316-1 junto ao
Supremo Tribunal Federal, já se suscitou o incidente de inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000 ao Órgão Especial deste E. Tribunal, em obediência ao
disposto no art. 97 da CF c/c Súmula Vinculante no 10 do C. STF, tendo referido órgão
julgado em 24/08/2011, por votação unânime, pela rejeição do incidente em questão,
nos seguintes termos: “Incidente de inconstitucionalidade. Medida provisória n°
1.963-17/2000, reeditada pela Medida provisória n° 2.170/2001, capitalização de juros
em contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de 2000.
Possibilidade. Contrato de mútuo bancário, não se aplica o artigo 591 do código civil,
prevalece a regra especial da Medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do STJ.
Arguição desacolhida, compatibilidade da lei com o ordenamento fundante.”

Com efeito, na realidade, pode o Banco cobrar juros
capitalizados, e até mesmo, taxas acima das normas autorizadas pela Lei no 4.595/64 e
Decreto no 22.626/33 (Súmula 596, do STF).
Esta é também a tese adotada pelo C. STJ no julgamento
do REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (art. 543-C
do CPC). Veja-se: “Civil e processual. Recurso Especial Repetitivo. Ações revisional e
de busca e apreensão convertida em depósito. Contrato de financiamento com garantia
de alienação fiduciária. Capitalização de juros. Juros compostos. Decreto 22.626/1933
Medida provisória 2.170-36/2001. Comissão de permanência. Mora. Caracterização.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em
intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde
que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e
já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não
pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por
outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros
simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros,
mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é
proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: 1)
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada." 2) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018916-75.2018.8.26.0506 -Voto no 38837
10
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.” (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Rel. p/
acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção do C. STJ, j. 08/08/2012).
Em última análise, não cabe ao Poder Judiciário limitar o
lucro bancário. Neste sentido: “Orientação 1
Juros Remuneratórios: a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art.591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp no 1.061.530/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi, 2a Seção do C. STJ, j. 22/10/2008).
Desse modo, não são ilegais os juros compensatórios, até
mesmo porque pré-fixados no contrato executado: 9.85% a.m. e 118,20% a.a. Sobre os
juros, o C. Superior Tribunal de Justiça asseverou no REsp No 1.061.530/RS que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; a estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; que
são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.
Ainda, a revisão contratual em relação aos juros tem
caráter excepcional e será aceita apenas quando caracterizada a relação de consumo, o
que não se aplica no caso em questão. Portanto, improcede o pedido de redução da taxa
de juros e, consequentemente, o pedido de reconhecimento de onerosidade excessiva no
contrato.
Daí porque se impõe a integral mantença da r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23
do Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente
voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018916-75.2018.8.26.0506 -Voto no 38837
11